Tribunal: TJPA
Processo: 0800886-77.2020.8.14.0008
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10290 - Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800886-77.2020.8.14.0008

APELANTE: MUNICIPIO DE BARCARENA, IVANA RAMOS DO NASCIMENTO

APELADO: ALINE MAGNO JACOB

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL.

TESE DE SUSPENSÃO DO PCCR VIA ADI 000442-14.2014.8.14.0000. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM MOMENTO OPORTUNO. CLARO EQUÍVOCO DA PARTE RECORRENTE. OBJETO DA ADI REFERIDA (PCCR) DIVERSO DO FUNDAMENTO LEGAL DO PRESENTE PEDIDO, QUE SE BASEIA NO ART. 61 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 002/94, DISPONDO SOBRE O REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES CIVIS DE BARCARENA. NORMA QUE SE ENCONTRA EM VIGOR E NÃO FORA OBJETO DE SUSPENSÃO DOS SEUS EFEITOS POR DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO GUERREADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de dez aos dezessete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Belém/PA, 17 de julho de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BARCARENA
contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 12246018, que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ora recorrente, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. BENEFÍCIO PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR DO PRÓPRIO MUNICÍPIO. VANTAGEM ESTABELECIDA NO IMPORTE 15% SOBRE O VENCIMENTO-BASE DO SERVIDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 61, X, ‘A’, DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 002/94 QUE DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DO REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO MUNICÍPIO DE BARCARENA E DETERMINA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

1.

Entende-se que a demanda da parte impetrante é válida, pois analisando os autos, visualiza-se existir direito líquido e certo que ampara o seu pleito, porquanto juntou aos autos diploma comprovando a conclusão do curso de pós-graduação em Educação Especial Inclusiva.

2.

Apelação conhecida e desprovida.

Inconformado, o poder público interpôs o presente recurso de agravo interno (id. 12461565) aduzindo, no mérito, em suma, que o chefe do Poder Executivo tem a prerrogativa de não aplicar lei inconstitucional, tendo ajuizado ADI sobre a LC 33/2010 (processo nº 0000442-14.2014.8.14.0000), no ano de 2014, objetivando a declaração da inconstitucionalidade da referida lei, consequentemente a suspensão dos efeitos do que dispunha sobre Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos profissionais da educação básica do município de Barcarena.

Aduz que a referida Lei Complementar encontra-se com seus efeitos jurídicos sobrestados até a apreciação final da questão pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que ainda não ocorreu.

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do agravo interno.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de id. 12831644.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Consigno, desde já, que não assiste razão ao recorrente, pelas razões que passo a expor.

Ficou consignado na decisão ora impugnada que a tese de
suspensão do PCCR via ADI

000442-14.2014.8.14.0000, além de se tratar de inovação recursal, pois não fora suscitada em momento oportuno, cons
iste em claro equívoco da parte recorrente, tendo em vista que o objeto da ADI referida (PCCR) é diverso do fundamento legal do presente pedido, que se baseia no art. 61 da Lei Complementar nº 002/94, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Civis de Barcarena, o qual se encontra em vigor, e não foi objeto de suspensão dos seus efeitos por decisão judicial.

O agravante, neste momento processual, insiste ainda em tal tese, que, como visto, não trata do fundamento legal do pedido na vertente demanda, que se baseia no art. 61 da Lei Complementar nº 002/94, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida na sua integralidade.

Dispositivo.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 17 de julho de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 18/07/2023